Tribunal: STF
Processo: ARE 715182
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS LEGISLATIVOS QUE SUSPENDERAM A AÇÃO PENAL DEVE TER COMO CONSEQUÊNCIA NECESSÁRIA A EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO QUADRO JURÍDICO QUE ENSEJARIA DUPLO BENEFÍCIO AO RÉU. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventual modificação do quadro jurídico que motivou a suspensão da prescrição pela licença da casa legislativa não permite incluir o lapso temporal em que o processo ficou suspenso para fins de prescrição da punição punitiva, sob pena de duplo benefício ao réu. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.